Tribunal: TJSP
Processo: 1058945-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Responsabilidade civil. Direitos autorais. Livros de mensagens. Existência de contrato escrito estabelecendo serviços de organização, editoração e adaptação dos materiais e direito dos réus de exploração exclusiva das obras produzidas em colaboração com o autor. Nulidade absoluta alegada. Inocorrência. Partes maiores e capazes, objeto lícito e forma prescrita em lei. Validade e eficácia

Ementa:
Responsabilidade civil. Direitos autorais. Livros de mensagens. Existência de contrato escrito estabelecendo serviços de organização, editoração e adaptação dos materiais e direito dos réus de exploração exclusiva das obras produzidas em colaboração com o autor. Nulidade absoluta alegada. Inocorrência. Partes maiores e capazes, objeto lícito e forma prescrita em lei. Validade e eficácia reconhecidas. Decadência de eventual pretensão à anulação do negócio jurídico por vício de vontade. Art. 178 do CC. Indenização indevida. Ação improcedente. Recurso improvido.